Tribunal: TJPA
Processo: 0807165-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807165-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RUHAN CARLOS GONCALVES DE MIRANDA

AGRAVADO: VALERIA RAQUEL MEDEIROS DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. ALTERAÇÃO PARA MODALIDADE UNILATERAL PATERNA. VISITAS MATERNAS SUPERVISIONADAS. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO DA GENITORA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, reformou interlocutória de primeiro grau para estabelecer a guarda unilateral de menor em favor do genitor, com regime de visitas maternas supervisionadas em local público. A agravante sustenta a prevalência da guarda compartilhada, a ausência de prova técnica contemporânea e a inexistência de risco que justifique a medida excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) subsistem fundamentos fáticos e jurídicos para a mitigação da regra da guarda compartilhada em favor da guarda unilateral paterna; e (ii) se a existência de indícios de violência sexual e omissão materna, colhidos em sede de cognição sumária, autorizam a restrição do direito de convivência em observância ao princípio da precaução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A guarda compartilhada, embora regra no ordenamento jurídico (art. 1.584, §2º, CC), deve ser flexibilizada sempre que o Princípio do Melhor Interesse da Criança e a Doutrina da Proteção Integral indicarem risco ao bem-estar do infante (art. 227, CF e art. 3º, ECA).
4. A decisão baseia-se em elementos probatórios de extrema gravidade, consubstanciados em Estudo Social e laudos sexológicos que indicam indícios veementes de violência sexual sofrida pelo menor no ambiente materno, supostamente praticada por irmã unilateral.
5. A postura da genitora em minimizar os fatos, aliada ao registro de ideação suicida do menor enquanto sob seus cuidados — quadro que apresentou melhora após a transferência para o lar paterno —, justifica a cautela da guarda unilateral.

6. Aplicação do Princípio da Precaução: a existência de Inquérito Policial para apurar crime de estupro de vulnerável impõe ao Poder Judiciário o dever de resguardar a integridade física e psíquica do menor, evitando a exposição a novos riscos até a dilação probatória exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
Em observância ao princípio da precaução e ao melhor interesse do menor, a presença de indícios de violência sexual e de omissão no ambiente doméstico de um dos genitores justifica a fixação da guarda unilateral em favor do outro, bem como a restrição de visitas, como medida de proteção integral.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Dispositivos Legais:
Constituição Federal, art. 227; Código Civil, art. 1.584, § 2º; ECA, arts. 3º e 101; CPC/2015, arts. 1.003, § 5º e 1.021, § 1º.

Precedentes STJ:
AgInt no REsp n. 1.823.194/SP; REsp n. 1.888.868/DF; AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS; REsp n. 1.533.206/MG

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VALERIA RAQUEL MEDEIROS DE MELO
em face da decisão monocrática (ID 28256084) que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por
RUHAN CARLOS GONCALVES DE MIRANDA
, reformando a decisão de primeiro grau para estabelecer a guarda unilateral do menor R. C. G. M. em favor do genitor, com visitas maternas supervisionadas em local público.

Em suas razões recursais (ID 29054928),
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois:

a) Viola o princípio da guarda compartilhada, que deve ser a regra no ordenamento jurídico pátrio (art. 1.584, §2º, do Código Civil);

b) A alteração de guarda ocorreu sem a devida oitiva da parte contrária e sem respaldo em prova técnica contemporânea que justificasse a medida extrema;

c) Não restou demonstrada inaptidão materna ou risco real ao menor que fundamente a fixação da guarda unilateral e a restrição das visitas.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja restabelecido o regime de guarda compartilhada.

Instado a se manifestar o agravado apresentou contrarrazões (ID 30313376),
arguindo a manutenção integral do
decisum
monocrático. Sustenta que o conjunto probatório, composto por laudos sexológicos e estudo psicossocial, evidencia indícios veementes de violência sexual sofrida pelo infante no ambiente materno (supostamente praticada por irmã unilateral), bem como omissão da genitora. Invoca o princípio da precaução e o melhor interesse da criança como fundamentos para a manutenção da guarda unilateral.

O Ministério Público, por meio de sua douta Procuradoria de Justiça (ID 30399828), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, ratificando o entendimento de que a proteção integral do menor exige a manutenção da decisão monocrática ante a gravidade dos fatos narrados e a existência de inquérito policial (nº 0803157-78.2023.8.14.0097) para apurar os supostos abusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE
Relator

VOTO

V O T O

1.

Admissibilidade

O recurso é próprio e tempestivo. Verifico que a agravante foi intimada da decisão monocrática e interpôs o presente agravo dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme inteligência do art. 1.021, §1º, c/c art. 1.003, §5º, ambos do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal — sendo a agravante beneficiária da gratuidade da justiça, ID 28256084),
conheço do recurso
e passo à análise do mérito.

2. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar se subsistem os fundamentos que ensejaram a alteração do regime de guarda compartilhada para guarda unilateral em favor do genitor, com a consequente restrição das visitas maternas, em sede de antecipação de tutela recursal.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a insurgência da agravante não merece prosperar.

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio, por meio da Lei nº 13.058/2014, estabeleceu a guarda compartilhada como regra (art. 1.584, § 2º, do Código Civil). Todavia, tal regra não possui caráter absoluto, devendo ser mitigada sempre que o Princípio do Melhor Interesse da Criança e o Princípio da Proteção Integral (art. 227 da Constituição Federal e art. 3º do ECA) indicarem que a referida modalidade não é a mais adequada para garantir a segurança e o bem-estar do infante.

No caso em tela, a decisão monocrática fustigada não foi proferida de forma aleatória ou sem lastro técnico. Ao revés, baseou-se em elementos probatórios de extrema gravidade colhidos na origem, notadamente o Estudo Social (ID 114344501), cujas conclusões apontaram para a necessidade premente de alteração do arranjo de guarda.

A fundamentação da decisão agravada repousa sobre o Princípio da Precaução. Há nos autos indícios veementes de violência sexual sofrida pelo menor (R. C. G. M.), de apenas 5 anos de idade. Relatórios de escuta especializada e exames sexológicos indicam que o abuso teria sido praticado por uma irmã unilateral (L. M. da S.), de 9 anos, no ambiente doméstico da genitora.

Mais grave ainda é a constatação técnica de que a agravante (genitora) estaria minimizando tais eventos. O relatório psicológico sugere uma postura omissiva da mãe frente aos sinais de comportamento sexualizado de seus filhos, ao passo que a família paterna foi a única a buscar investigação e proteção efetiva para o menor.

Nesse cenário, a manutenção da guarda compartilhada e do regime de pernoites na residência materna representaria um risco imensurável e desarrazoado à integridade física e psíquica da criança. Como bem pontuado pelo Ministério Público, a existência de um Inquérito Policial (nº 0803157-78.2023.8.14.0097) para apurar crime de estupro de vulnerável, por si só, já justifica a cautela extrema adotada por este Relator.

Ademais, os autos sugerem um dado alarmante (Id. 19304656-pág. 85): o menor apresentava prováveis pensamentos suicidas enquanto residia com a genitora, quadro que apresentou melhora significativa após o deferimento da guarda unilateral ao pai. Tais fatos demonstram que o ambiente paterno, neste momento de cognição sumária, revela-se como o porto seguro necessário para o pleno desenvolvimento do infante.

A restrição das visitas maternas para ambiente público e sob supervisão não visa punir a genitora, mas sim resguardar o vínculo afetivo de forma segura, evitando que o menor seja novamente exposto a situações de risco até que os fatos sejam cabalmente esclarecidos na instrução processual de primeiro grau.

Portanto, diante da colisão entre o direito à convivência familiar ampla e o direito à segurança e integridade do menor, deve prevalecer este último, em observância à doutrina da proteção integral.

No mais, analisando detidamente as razões recursais e o arcabouço probatório colacionado, entendo que a decisão monocrática fustigada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ressalte-se que a guarda não é um direito dos pais, mas um encargo exercido no interesse do filho. Quando um dos lares se mostra, ainda que em sede de cognição sumária, hostil ou omisso à segurança da criança, a intervenção judicial para alteração do arranjo de guarda é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão monocrática que estabeleceu a guarda unilateral ao genitor e a convivência materna supervisionada.

É como voto.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE
Relator

Belém, 27/04/2026